Tribunal: TJSP
Processo: 0069144-93.2008.8.26.0224
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
"ACIDENTE DO TRABALHO. BENEFÍCIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. TENDINITE CRÔNICA. PRESENTES NEXO CAUSAL E REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. O TRABALHADOR FAZ JUS AO AUXÍLIO-ACIDENTE DE 50%.

TERMO INICIAL DO AUXÍLIO-ACIDENTE A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA ÚLTIMA ALTA MÉDICA.

JUROS DE MORA CONTADOS DA CITAÇÃO, DE FORMA ENGLOBADA ATÉ ELA E, DEPOIS, DE MODO DECRESCENTE, MÊS A MÊS, COM BASE NOS ÍNDICES APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA -, EM RAZÃO DO ADVENTO DA LEI No 11.960/2009. APLICAÇÃO A PARTIR DA RESPECTIVA VIGÊNCIA. PREVALÊNCIA DA ALUDIDA NORMA, POSTO QUE NO JULGAMENTO DA ADI No 4.357 PELO E. STF. NÃO FOI DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE DAS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA LEI No 11.960/2009 E NA EMENDA CONSTITUCIONAL No 62/2009 ACERCA DO TEMA - JUROS DA MORA IGUAIS AO DA POUPANÇA -.

CORREÇÃO MONETÁRIA. ATUALIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES EM ATRASO. ÍNDICE APLICÁVEL: IGP-DI MESMO APÓS JANEIRO DE 2004. INTERPRETAÇÃO DAS LEIS 9.711/98, 10.741/03, 10.887/04 E DAS MEDIDAS PROVISÓRIAS 1.415/96, 2.022-17/2000 E 167/04. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA COM BASE NA TR - LEI No 11.960/2009 E EMENDA CONSTITUCIONAL No 62/2009-. INCONSTITUCIONALIDADE, NO PARTICULAR, DECLARADA NO JULGAMENTO DA ADI No 4.357 PELO E. STF. UTILIZAÇÃO DA UFIR E DO IPCA-E A PARTIR DA DATA DO CÁLCULO. APURAÇÃO, TODAVIA, DA RENDA MENSAL A SER IMPLANTADA, PELOS ÍNDICES PREVIDENCIÁRIOS.

HONORÁRIOS DE ADVOGADO DE 10% COM BASE NA SÚMULA 111 DO E. STJ, INCIDINDO, APENAS, SOBRE AS PRESTAÇÕES VENCIDAS ATÉ A PROLAÇÃO DA SENTENÇA.
CUSTAS. ISENÇÃO DO INSS, RESPONDENDO, PORÉM, PELAS DESPESAS DO PROCESSO COMPROVADAS NOS AUTOS.
RECURSO DO INSS INEXISTENTE. APELO DO AUTOR PROVIDO E RECURSO DE OFÍCIO ACOLHIDO EM PARTE, COM OBSERVAÇÃO."

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL CONTRA O ACÓRDÃO – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PELA E. PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO PARA ADEQUAÇÃO OU MANUTENÇÃO.

ART. 1.040, II, DO N.C.P.C. – RECURSO ESPECIAL No 1.492.221/PR (Tema 905) – Índice da poupança aplicável para os juros moratórios, mas não para a correção monetária – Índice de correção monetária, todavia, que deve ser substituído, aplicando-se o INPC a partir da vigência da Lei no 11.430/2006 ao invés do IGP-DI – Adequação parcial do acórdão recorrido.

(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 0069144-93.2008.8.26.0224; Relator (a): Antonio Tadeu Ottoni; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro de Guarulhos - 5a. Vara Cível; Data do Julgamento: 11/02/2020; Data de Registro: 19/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Antonio Tadeu Ottoni

Comarca:

Guarulhos

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

11/02/2020

Data de publicação:

19/02/2020

Ementa:
ACIDENTÁRIA – EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA - ANTERIOR ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA CÂMARA COM A SEGUINTE EMENTA:

"ACIDENTE DO TRABALHO. BENEFÍCIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. TENDINITE CRÔNICA. PRESENTES NEXO CAUSAL E REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. O TRABALHADOR FAZ JUS AO AUXÍLIO-ACIDENTE DE 50%.

TERMO INICIAL DO AUXÍLIO-ACIDENTE A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA ÚLTIMA ALTA MÉDICA.

JUROS DE MORA

Ementa:
ACIDENTÁRIA – EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA - ANTERIOR ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA CÂMARA COM A SEGUINTE EMENTA:

"ACIDENTE DO TRABALHO. BENEFÍCIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. TENDINITE CRÔNICA. PRESENTES NEXO CAUSAL E REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. O TRABALHADOR FAZ JUS AO AUXÍLIO-ACIDENTE DE 50%.

TERMO INICIAL DO AUXÍLIO-ACIDENTE A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA ÚLTIMA ALTA MÉDICA.

JUROS DE MORA CONTADOS DA CITAÇÃO, DE FORMA ENGLOBADA ATÉ ELA E, DEPOIS, DE MODO DECRESCENTE, MÊS A MÊS, COM BASE NOS ÍNDICES APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA -, EM RAZÃO DO ADVENTO DA LEI No 11.960/2009. APLICAÇÃO A PARTIR DA RESPECTIVA VIGÊNCIA. PREVALÊNCIA DA ALUDIDA NORMA, POSTO QUE NO JULGAMENTO DA ADI No 4.357 PELO E. STF. NÃO FOI DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE DAS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA LEI No 11.960/2009 E NA EMENDA CONSTITUCIONAL No 62/2009 ACERCA DO TEMA - JUROS DA MORA IGUAIS AO DA POUPANÇA -.

CORREÇÃO MONETÁRIA. ATUALIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES EM ATRASO. ÍNDICE APLICÁVEL: IGP-DI MESMO APÓS JANEIRO DE 2004. INTERPRETAÇÃO DAS LEIS 9.711/98, 10.741/03, 10.887/04 E DAS MEDIDAS PROVISÓRIAS 1.415/96, 2.022-17/2000 E 167/04. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA COM BASE NA TR - LEI No 11.960/2009 E EMENDA CONSTITUCIONAL No 62/2009-. INCONSTITUCIONALIDADE, NO PARTICULAR, DECLARADA NO JULGAMENTO DA ADI No 4.357 PELO E. STF. UTILIZAÇÃO DA UFIR E DO IPCA-E A PARTIR DA DATA DO CÁLCULO. APURAÇÃO, TODAVIA, DA RENDA MENSAL A SER IMPLANTADA, PELOS ÍNDICES PREVIDENCIÁRIOS.

HONORÁRIOS DE ADVOGADO DE 10% COM BASE NA SÚMULA 111 DO E. STJ, INCIDINDO, APENAS, SOBRE AS PRESTAÇÕES VENCIDAS ATÉ A PROLAÇÃO DA SENTENÇA.
CUSTAS. ISENÇÃO DO INSS, RESPONDENDO, PORÉM, PELAS DESPESAS DO PROCESSO COMPROVADAS NOS AUTOS.
RECURSO DO INSS INEXISTENTE. APELO DO AUTOR PROVIDO E RECURSO DE OFÍCIO ACOLHIDO EM PARTE, COM OBSERVAÇÃO."

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL CONTRA O ACÓRDÃO – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PELA E. PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO PARA ADEQUAÇÃO OU MANUTENÇÃO.

ART. 1.040, II, DO N.C.P.C. – RECURSO ESPECIAL No 1.492.221/PR (Tema 905) – Índice da poupança aplicável para os juros moratórios, mas não para a correção monetária – Índice de correção monetária, todavia, que deve ser substituído, aplicando-se o INPC a partir da vigência da Lei no 11.430/2006 ao invés do IGP-DI – Adequação parcial do acórdão recorrido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000109359
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
0069144-93.2008.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que são apelantes JOSÉ
MENDES DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA) e JUÍZO EX OFFICIO, é apelado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Adequaram parcialmente o v. acórdão de fls.
177/186. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
VOTO No 18505
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO No 0069144-93.2008.8.26.0224
COMARCA: GUARULHOS.
RECORRENTES: JOSÉ MENDES DE OLIVEIRA e JUÍZO “EX OFFICIO”.
RECORRIDOS: JOSÉ MENDES DE OLIVEIRA e INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL I.N.S.S.
JUÍZA DE 1o GRAU: DRA. CAROLINA NABARRO MUNHOZ ROSSI.
EMENTA
ACIDENTÁRIA
EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA -
ANTERIOR
ACÓRDÃO
PROFERIDO
POR
ESTA
CÂMARA COM A SEGUINTE EMENTA:
“ACIDENTE DO TRABALHO. BENEFÍCIO. AUXÍLIO-
ACIDENTE. TENDINITE CRÔNICA. PRESENTES
NEXO CAUSAL E REDUÇÃO DA CAPACIDADE
LABORATIVA. O TRABALHADOR FAZ JUS AO
AUXÍLIO-ACIDENTE DE 50%.
TERMO INICIAL DO AUXÍLIO-ACIDENTE A PARTIR
DO DIA SEGUINTE AO DA ÚLTIMA ALTA MÉDICA.
JUROS DE MORA CONTADOS DA CITAÇÃO, DE
FORMA ENGLOBADA ATÉ ELA E, DEPOIS, DE MODO
DECRESCENTE, MÊS A MÊS, COM BASE NOS
ÍNDICES APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA -
, EM RAZÃO DO ADVENTO DA LEI No 11.960/2009.
APLICAÇÃO A PARTIR DA RESPECTIVA VIGÊNCIA.
PREVALÊNCIA DA ALUDIDA NORMA, POSTO QUE
NO JULGAMENTO DA ADI No 4.357 PELO E. STF. NÃO
FOI DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE DAS
DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA LEI No 11.960/2009 E NA
EMENDA CONSTITUCIONAL No 62/2009 ACERCA DO
TEMA - JUROS DA MORA IGUAIS AO DA POUPANÇA -
.
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
ATUALIZAÇÃO
DAS
PRESTAÇÕES EM ATRASO. ÍNDICE APLICÁVEL: IGP-
DI
MESMO
APÓS
JANEIRO
DE
2004.
INTERPRETAÇÃO
DAS
LEIS
9.711/98,
10.741/03,
10.887/04 E DAS MEDIDAS PROVISÓRIAS 1.415/96,
2.022-17/2000 E 167/04. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
COM BASE NA TR - LEI No 11.960/2009 E EMENDA
CONSTITUCIONAL
No
62/2009-.
INCONSTITUCIONALIDADE,
NO
PARTICULAR,
DECLARADA NO JULGAMENTO DA ADI No 4.357
PELO E. STF. UTILIZAÇÃO DA UFIR E DO IPCA-E A
PARTIR DA DATA DO CÁLCULO. APURAÇÃO,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
TODAVIA, DA RENDA MENSAL A SER IMPLANTADA,
PELOS ÍNDICES PREVIDENCIÁRIOS.
HONORÁRIOS DE ADVOGADO DE 10% COM BASE
NA SÚMULA 111 DO E. STJ, INCIDINDO, APENAS,
SOBRE
AS
PRESTAÇÕES
VENCIDAS
ATÉ
A
PROLAÇÃO DA SENTENÇA.
CUSTAS.
ISENÇÃO
DO
INSS,
RESPONDENDO,
PORÉM,
PELAS
DESPESAS
DO
PROCESSO
COMPROVADAS NOS AUTOS.
RECURSO DO INSS INEXISTENTE. APELO DO AUTOR
PROVIDO E RECURSO DE OFÍCIO ACOLHIDO EM
PARTE, COM OBSERVAÇÃO.”
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL CONTRA O
ACÓRDÃO
DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PELA E.
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
PARA ADEQUAÇÃO OU MANUTENÇÃO.
ART. 1.040, II, DO N.C.P.C. RECURSO ESPECIAL No
1.492.221/PR (Tema 905) Índice da poupança aplicável
para os juros moratórios, mas não para a correção
monetária Índice de correção monetária, todavia, que
deve ser substituído, aplicando-se o INPC a partir da
vigência da Lei no 11.430/2006 ao invés do IGP-DI

Adequação parcial do acórdão recorrido.
Vistos.
1. RELATÓRIO
Adota-se o relatório do v. acórdão de fls. 177/186 (complementado
pelo aresto de fls. 202/205v) que, por votação unânime, deu provimento ao recurso do
autor e deu parcial provimento ao reexame necessário, com observação.
Inconformada, a autarquia interpôs recurso extraordinário (fls.
209/218) e recurso especial (fls. 220/233), sustentando, em síntese, que as disposições
da Lei no 11.960/2009 deveriam ser aplicadas na integralidade, inclusive em relação à
correção monetária.
A Colenda Presidência da Seção de Direito Público desta Corte, em
cumprimento ao disposto no artigo 1.030, II, do Código de Processo Civil, devolveu os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
autos a esta Turma Julgadora para eventual adequação da fundamentação do v. acórdão
recorrido e/ou sua manutenção, uma vez comunicado o julgamento proferido pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.492.221/PR, Tema 905, DJe
30.10.2019, que assentou ser constitucional o índice de juros da poupança para todos os
débitos não tributários e inconstitucional a T.R. como índice de correção para qualquer
débito, fixando os indicadores aplicáveis a cada caso (fls. 271/272).
É o relatório.
2. FUNDAMENTAÇÃO
De início, registre-se que o citado precedente do C. Superior Tribunal
de Justiça está em consonância, no particular, com o entendimento adotado por esta E.
16a Câmara de Direito Público, em relação aos índices de juros da mora.
Dispõe o REsp no 1.492.221/PR, no item 3.2., segunda parte, em
relação aos juros de mora - que: “incidem segundo a remuneração oficial de caderneta
de poupança (art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no
11.960/09)”.
Portanto, a partir do advento da Lei no 11.960 de 29 de junho de 2009,
os juros de mora devem ser contados pelos índices oficiais de remuneração básica,
aplicados à caderneta de poupança, conforme, aliás, ressaltado no V. Acórdão
reexaminando.
Ad cautelam, anote-se que as disposições contidas na Lei no
11.960/2009 e na Emenda Constitucional no 62/2009 acerca de juros da mora - iguais ao
da poupança no débito acidentário -, não foram, no particular, declaradas
inconstitucionais, no julgamento da ADI no 4.357 pelo E. STF - pois se restringiu, de
modo parcial, aos juros de caráter tributário -, razão pela qual, no caso em lume,
devem ser aplicadas a partir da sua vigência.
De outra parte, no que concerne à correção monetária, o anterior
acórdão proferido por esta Câmara merece parcial adequação àquilo que foi decidido no
REsp no 1.492.221/PR.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Isso porque, no anterior acordão, embora houvesse afastado a T.R.
como índice de correção monetária para os débitos da autarquia, determinou a
incidência do IGP-DI, mesmo após a vigência da Lei no 11.430/2006, como se pode
perceber, com clareza, do seguinte excerto da ementa:
“CORREÇÃO MONETÁRIA. ATUALIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES
EM ATRASO. ÍNDICE APLICÁVEL: IGP-DI MESMO APÓS
JANEIRO DE 2004. INTERPRETAÇÃO DAS LEIS 9.711/98,
10.741/03, 10.887/04 E DAS MEDIDAS PROVISÓRIAS 1.415/96,
2.022-17/2000 E 167/04. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA COM BASE
NA TR - LEI No 11.960/2009 E EMENDA CONSTITUCIONAL No
62/2009-.
INCONSTITUCIONALIDADE,
NO
PARTICULAR,
DECLARADA NO JULGAMENTO DA ADI No 4.357 PELO E. STF.
UTILIZAÇÃO DA UFIR E DO IPCA-E A PARTIR DA DATA DO
CÁLCULO. APURAÇÃO, TODAVIA, DA RENDA MENSAL A SER
IMPLANTADA, PELOS ÍNDICES PREVIDENCIÁRIOS.” (fls. 178).
Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no
1.492.221/PR (Tema 905), determinou que os débitos previdenciários seriam corrigidos
pelo INPC a partir da Lei no 11.430/2006.
Note-se:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À
REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ.
DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97
(COM
REDAÇÃO
DADA
PELA
LEI
11.960/2009)
ÀS
CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO
CONCRETO QUE É RELATIVO A CONDENAÇÃO JUDICIAL DE
NATUREZA PREVIDENCIÁRIA.
' TESES JURÍDICAS FIXADAS.
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é
aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza.
(...)
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
(...)
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.
As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza
previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de
correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência
da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto
aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada
pela Lei n. 11.960/2009).
(...)
4. Preservação da coisa julgada.
Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e
compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação
imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada
que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.
(...)
7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não
provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes
do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.” (REsp
1492221/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 20/03/2018)
destaquei em negrito.
Deste modo, o v. acórdão desta Câmara (fls. 177/186) merece parcial
modificação apenas para alterar o índice de correção monetária do IGP-DI para o INPC,
nos termos do quanto ficou decidido no REsp no 1.492.221/PR.
3. DISPOSITIVO
Ante o exposto, pelo meu voto, adéquo parcialmente o v. acórdão
de fls. 177/186.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator